Tribunal: TJMT
Processo: 1034249-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034249-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), TERRA PLANT SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 06.993.362/0001-07 (AGRAVADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL RURAL POR FRAÇÕES IDEAIS SITUADAS EM OUTRO ESTADO. IRREGULARIDADE DOMINIAL AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DIANTE DE BAIXA LIQUIDEZ, MÚLTIPLOS CONDÔMINOS E AUSÊNCIA DE GEORREFERENCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a substituição da penhora de imóvel rural de matrícula nº 2.501 (CRI de Marcelândia/MT), por frações ideais de imóveis rurais situados em outro Estado (matrículas
ns
2.800, 110 e 1.148 – CRI de Imbituva/PR).

Fato relevante.
O agravante alega que a penhora foi ajustada em comum acordo, com avaliação e
designação de hasta pública, e que obteve certidão do INTERMAT que atesta a legitimidade do domínio e a regularidade do georreferenciamento do imóvel originalmente penhorado. Sustenta que a substituição representa maior onerosidade, pois recai sobre bens indivisíveis, com múltiplos condôminos e sem registro georreferenciado.

A decisão recorrida.
A decisão agravada entendeu que o imóvel anteriormente penhorado apresenta óbices à expropriação, como litígios possessórios, indício de terras devolutas e ausência de posse pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição da penhora atende ao critério da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, sem prejuízo ao exequente; e (
ii
) saber se as condições do imóvel anteriormente penhorado inviabilizam sua expropriação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A substituição da penhora deve observar o binômio da menor onerosidade ao devedor e a efetividade da execução, conforme art. 847 do CPC.

6. A penhora de frações ideais em bens localizados em outro Estado, sem georreferenciamento registrado e com múltiplos condôminos, compromete a liquidez, a atratividade em hasta pública e a efetivação da expropriação.

7. A certidão emitida pelo INTERMAT comprova a regularidade dominial do imóvel anteriormente penhorado, afastando os fundamentos que justificaram a substituição.

8. A ausência de posse não impede a alienação judicial, podendo constar no edital que a imissão na posse caberá ao arrematante.

9. O imóvel inicialmente penhorado, avaliado em R$ 50.000.000,00, mesmo com retificação de área, permanece suficiente para garantir a execução de R$ 221.014,59.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a penhora sobre o imóvel rural de matrícula nº 2.501 (CRI de Marcelândia/MT), sem prejuízo de nova análise de substituição, mediante contraditório, com base nos arts. 805 e 847 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A substituição de penhora deve observar o binômio da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução, sendo inválida quando recai sobre frações ideais de bens indivisíveis, com baixa liquidez e alta complexidade de expropriação. 2. A ausência de posse não inviabiliza a alienação judicial, cabendo ao edital consignar que a imissão na posse correrá por conta do arrematante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805 e 847
.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência expressa indicada na decisão

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034249-06.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, deferiu a substituição da penhora do imóvel rural matrícula n. 2501, pela fração ideal do executado referente aos imóveis rurais de matrículas
ns
. 2.800, 110 e 1.148, do CRI de Imbituva/PR.

O agravante alega que a constrição sobre a área rural de matrícula n. 2501, foi em comum acordo, tendo havido a avaliação e designação de hasta pública.

Diz que depois, a agravada pleiteou a substituição da penhora porque as terras seriam
devolutas
, que ele (agravante) não teria a posse e haveria possível irregularidade de domínio.

Afirma que recentemente obteve a certidão de legitimidade e origem do imóvel georreferenciado emitida pelo INTERMAT, que atesta a regularidade dominial e reduz a área de 2.420 para 2.100,6578 hectares, o que é suficiente para garantir a execução.

Sustenta que a ausência de posse não impede o leilão, bastando consignar no edital que a ocupação se fará por conta do arrematante.

Afirma que a substituição viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, sobretudo porque, no caso, o outro bem está localizado e em outro Estado, é indivisível pela inexistência de georreferenciamento registrado e pertencente a nove condôminos, o que representaria maior complexidade de expropriação.

Pede
a reforma da decisão a fim de se manter a penhora do imóvel
acima descrito
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
319389376
.

Contraminuta no Id n.

320263372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a substituição da penhora de um imóvel rural por fração ideal de outros dois, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte exequente quanto à necessidade de substituição da penhora.

Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que o imóvel anteriormente penhorado apresenta significativos óbices à sua expropriação judicial.

Conforme admitido pelo próprio executado em manifestação anterior, parte do imóvel se trata de terra devoluta, o que já representa relevante impedimento à alienação.

Ademais, consta na matrícula que a área está abrangida em processo de discriminação promovido pela União, circunstância que reforça a precariedade da situação dominial do bem.

Soma-se a isso o fato de que o imóvel é objeto de litígio nos autos nº 1000470-34.2019.8.11.0109, evidenciando a existência de controvérsia quanto à sua propriedade.

Por fim, destaca-se que o executado não detém a posse do bem, o que dificultaria sobremaneira a efetivação de eventual arrematação, tornando inviável a sua utilização como garantia útil no presente feito executivo.

Tais circunstâncias comprometem a eficácia da hasta pública e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo, uma vez que a existência de litígio sobre o bem e a incerteza quanto à sua titularidade afastam potenciais interessados na arrematação.

No caso em tela, restou evidenciado que o imóvel anteriormente penhorado apresenta significativas restrições que comprometem sua alienação judicial, justificando-se a substituição pleiteada.
”

(Id n. 209065297 – autos em primeiro grau)

Sustenta o agravante que a substituição pelo quinhão ideal é inadequada e mais gravosa ao resultado prático da execução.

O art. 805 do CPC
dispõe sobre
a menor onerosidade, porém não em caráter absoluto
, esse princípio
deve harmonizar com a efetividade e com o interesse do credor.

O art. 847 do CPC
dá ao executado a possibilidade de requere a subst
ituição do bem penhorado desde que
demonstre que
lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

N
este
caso, a decisão agravada substituiu a penhora do imóvel integral (matrícula nº 2.501) por frações ideais situadas em outro Estado, sem georreferenciamento registrado e com múltiplos condôminos, situação que, em regra, desestimula lances, dificulta a avaliação e individualização, e retarda a expropriação — fatores que prejudicam a efetividade.

Ademais, ainda
a liquidez e a atratividade em hasta pública
ficam prejudicados e
ainda há
aumento
de custos
com
cartas precatórias
e
perícias complementares
, além do maior
tempo de execução
, causando prejuízo tanto ao executado como ao próprio exequente.

Assim,
não se demonstrou que a substituição atenda ao binômio do art. 847 do CPC (menos onerosidade ao devedor sem prejuízo ao exequente). Pelo contrário, os elementos dos autos revelam risco de inefetividade.

No que diz respeito às
controvérsias dominiais e
de
posse, o agravante
trouxe
as
certidão
de legitimidade e origem emitida pelo INTERMAT, com georreferenciamento e retificação de área (para 2.100,6578 ha), sinalizando regularidade
,
o que
afasta o argumento que justificav
a o pedido de
substituição.

Ressalte-se que, mesmo havendo disputas possessórias, a ausência de posse atual não impede a alienação
judicial, podendo constar no edital que a imissão na posse correrá por conta do arrematante.

Ademais, o
imóvel matrícula nº 2.501
, inicialmente penhorado,
foi avaliado em R$ 50.000.000,00 (para 2.420
há)
, sendo que a retificação de área não afasta, por si só, a suficiência para garantir crédito infinitamente menor (execução de R$ 221.014,59 na origem da cobrança).

Diante disso,
a manutenção da penhora original mostra-se mais adequada à satisfação do crédito do que a substituição por frações ideais com baixa liquidez.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada
a fim de
manter a penhora sobre o imóvel rural matrícula nº 2.501 (CRI de Marcelândia/MT), como garantia da execução, sem prejuízo de que o Juízo de origem,
caso existam novos elementos
e mediante contraditório, reexamine eventual pedido de substituição que atenda
o disposto nos
art
s
.
805 e
847 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025